Tribunal: TJDFT
Processo: 0741814-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNADA ROBERTA DA SILVA SALES e REINALDO SALES DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou os exequentes em honorários advocatícios de sucumbência à razão de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução apurado. Nas razões recursais, sustentou-se que a divergência de valores decorreria de mero erro material e que não haveria trabalho adicional dos advogados dos agravados que justificasse a condenação nos consectários de sucumbência. Requereu o recebimento do recurso no duplo efeito e ao final o seu provimento, para cassar a decisão no tocante à condenação das despesas processuais. Preparo regular sob ID 19865924. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, para decotar o excesso, e condenou os exequentes em honorários advocatícios. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Com efeito, assiste razão à executada. Analisando os autos, observo que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial indicam que, na data da distribuição da ação, o valor do débito ora executado totalizava R$ 168.494,78. As partes concordaram com os cálculos apresentados. Diante do exposto e da divergência mínima existente entre os cálculos apresentados pela executada e pela d. Contadoria, ACOLHO a impugnação da devedora e HOMOLOGO os cálculos apresentados (ID 69560118) a fim de fixar o valor do débito em R$ 168.494,78, em 13/2/2020. Em razão da sucumbência, a exequente deverá arcar com honorários advocatícios que ora fixo em 10% da diferença entre o valor cobrado e o valor devido.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o receio de dano grave, os recorrentes alegaram que “poderiam sofrer sérios prejuízos com a marcha normal do processo em primeira instância, conquanto poderiam sofrer atos de constrição de patrimônio antes do julgamento do presente recurso. No caso presente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida urgente que se impõe, a fim de se evitar qualquer ato de constrição antes de que o assunto seja efetivamente suplantado”. No entanto, não foi determinado qualquer ato de constrição do patrimônio dos recorrentes que justificasse tal receio, não passando de mera suposição neste estágio processual, desprovida de suporte nos elementos do processo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator